Tribunal: TJSP
Processo: 1081761-03.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CONTRATO DE FIANÇA BANCÁRIA – Reconhecimento de que a remuneração da instituição financeira no contrato de fiança bancária e respectivos primeiro e segundo aditamentos, foi ajustada livremente, pelas partes, no exercício de suas respectivas autonomias privadas, sendo, a propósito, relevante salientar que não se cogita de abuso em relação à remuneração cobrada em operações de mercado, com

Ementa:
CONTRATO DE FIANÇA BANCÁRIA – Reconhecimento de que a remuneração da instituição financeira no contrato de fiança bancária e respectivos primeiro e segundo aditamentos, foi ajustada livremente, pelas partes, no exercício de suas respectivas autonomias privadas, sendo, a propósito, relevante salientar que não se cogita de abuso em relação à remuneração cobrada em operações de mercado, com apólices de mesmo valor, prazo e natureza, na mesma praça, à época da contratação, nem pela descumprimento de normas relativas à cobrança de tarifas por instituições financeiras por serviços prestados a pessoas jurídicas - Como, na espécie, (a) a simples leitura da cláusula 4.2., cuja clareza dispensa qualquer esforço interpretativo, revela que a parte autora afiançada apelante se obrigou ao pagamento à parte ré fiadora de remuneração nominada na avença de "comissão de fiança bancária, importância correspondente a percentual incidente sobre base de cálculo ali estabelecida, como o "valor atualizado de cada Carta de Fiança emitida", e não com base em saldo devedor da obrigação afiançada reduzida com os pagamentos realizados para satisfação parciais da dívida afiançada, como pretendido pela parte apelante; e (b) durante a execução do contrato, a parte apelante efetuou o pagamento da "comissão de fiança bancária" cobrada pela parte ré apelada tomando por base de cálculo "valor atualizado de cada Carta de Fiança emitida", de rigor, (c) diante (c.1) dos termos do contrato, em que não se vislumbra a existência de cláusula duvidosa relativa à base de cálculo da remuneração em debate, e (c.2) do comportamento das partes, durante sua execução, (c.3) o reconhecimento de que a parte ré apelada tinha direito ao recebimento da "comissão de fiança bancária" com emprego da base de cálculo por ela adotada, e, consequentemente, da inexistência do excesso de cobrança, nem de pagamento indevido, e, consequentemente, (d) impondo-se a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação, com rejeição do pedido de repetição de indébito.
Recurso desprovido.